Tribunal: STF
Processo: HC 187771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 54.041/2021) 
    1. Pedido de reconsideração, autuado como agravo regimental, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em 19.5.2021, não se conheceu de agravo regimental em embargos de declaração no agravo regimental no presente habeas corpus. Tem-se na ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”.
    2. Pela Petição/STF n. 54.041/2021, a defesa afirma que o acórdão recorrido “deveria ter sido recebido como embargos de declaração para que as omissões fossem sanadas”, sustentando, ainda, que “o juiz natural para julgamento de habeas corpus quando a autoridade coatora é o Superior Tribunal Militar é o PLENÁRIO e não a Turma”.
    Sustenta ter havido equívoco quanto ao apontado trânsito em julgado da condenação do paciente, assentando que “a Apelação nº 70001345-25.2019.7.00.0000 não transitou em julgado e não existe em qualquer lugar certidão nesse sentido pois o trânsito não ocorreu”. 
    Estes o pedido e o requerimento:
    “(...) requer a reconsideração da decisão, que não conheceu do agravo regimental, recebendo-o como Embargos de Declaração para que as questões de ordem pública, quais sejam, julgamento do caso pelo Plenário por previsão regimental e observância que a sentença condenatória do caso não transitou em julgado sejam observadas, o que dará ensejo a nulidade do writ desde o julgamento do Agravo Regimental”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a interposição de agravo regimental contra acórdão das Turmas ou do Plenário, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (RE n. 117.809, de que fui Relatora, Plenário, DJe 19.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (RE n. 607.642-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2021).
    4. Tem-se o não conhecimento do agravo interposto pela defesa do paciente contra o acórdão prolatado pela Segunda Turma, com o consequente trânsito em julgado da impetração, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual o não conhecimento de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (MI n. 7.093-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DISPENDIDAS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.109.936-ED-AgR-EI-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.8.2018).
    5. Assim, incabível o presente pedido de reconsideração, tratando-se de matéria preclusa, superada pelo não conhecimento e consequente trânsito em julgado desta impetração.
    6. Registre-se, apenas para se afastar o alegado constrangimento ilegal manifesto pelo acórdão recorrido, que a competência das Turmas para o julgamento de habeas corpus contra julgados do Superior Tribunal Militar está prevista no inc. I do art. 9º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    A referência no art. 6º do Regimento Interno para o julgamento plenário das impetrações contra o Superior Tribunal Militar estava restrita ao § 2º do art. 129 da Constituição da República de 1967, alterado pela EC n. 1/1969, que além de não mais vigente, cuidava da competência originária daquele tribunal militar para julgar governadores “(Art. 129. À Justiça Militar compete processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas que lhes são assemelhadas. (…) § 2º Compete originariamente ao Superior Tribunal Militar processar e julgar os Governadores de Estado e seus Secretários, nos crimes de que trata o § 1º)”.
    7. A referência ao trânsito em julgado da ação penal objeto desta impetração não impediu que a pretensão do paciente fosse exaustivamente examinada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, analisando eventual teratologia do acórdão do Superior Tribunal Militar, afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício após afastar cada uma das alegações postas no presente habeas corpus.
    8. Não se comprova razão jurídica para se reformar o acórdão recorrido, o qual, analisando-se as particularidades do caso, guarda harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Os argumentos da defesa demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
    9. Pelo exposto, de se concluir nada haver a prover quanto ao presente pedido de reconsideração, devendo o processo ser encaminhado à Secretaria Judiciária para a certificação do trânsito em julgado.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora